Tribunal: TJPA
Processo: 0806420-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806420-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDGAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806420-84.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0023513-64.2018.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: EDGAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB PA17402

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO.
PRISÃO DOMICILIAR
.
POSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806420-84.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0023513-64.2018.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: EDGAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB PA17402

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDGAR PINHEIRO DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital, proferido nos autos do processo 0023513-64.2018.8.14.0401.

A impetrante aduz que o estado de saúde do paciente demanda cuidados que não podem ser dispensados no interior do estabelecimento prisional, sendo possível que o Judiciário substitua o regime de cumprimento de pena pelo domiciliar, condicionado à comprovação de tratamento médico.

Assevera que o demandante é portador de tumor cerebral com indicação cirúrgica, membro inferior esquerdo amputado, além de outras comorbidades.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela concessão de prisão domiciliar ao coacto e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido (Id. 19302510).

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada em 06/05/2024 (Id. 19390582).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo
não

conhecimento
e, subsidiariamente pela
denegação
da ordem (Id. 19666852).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que a
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

Conforme relatado, busca a defesa o cumprimento da pena em prisão domiciliar, em razão do paciente se encontrar acometido de doença grave, não havendo a possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional no qual se encontra custodiado.

Esta Corte

[1]
, assim como o Superior Tribunal de Justiça

[2]
, interpretando o art. 117 da Lei 7.210⁄1984

[3]
, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida.

In casu
,
o responsável médico atestou que o coacto é portador de tumor cerebral mesial frontal (CID 10 D33.0), desde 2021. O mesmo encontrava-se internado em Rondônia, sendo avaliado por neurocirurgião por apresentar crises convulsivas recorrentes. Também relatou que o paciente se queixa de cefaleia constante, fazendo uso de fraldas por apresentar relaxamento esfincterianos anal e urinário (Id. 19390583).

Ademais, consta dos autos (0023513-64.2018.8.14.0401) ofício expedido pela Secretaria de Estado e Administração Penitenciária
[4]
informando não haver suporte para atender as necessidades específicas do quadro do demandante, conforme trecho em destaque:

“(...)

A PPL necessita de uma atenção especializada, o que a SEAP não oferece
, uma vez que atua na perspectiva da atenção básica de saúde, logo o aparelhamento e estrutura das unidades prisionais não contemplam a média e alta complexidade, o que impede um atendimento e cuidados em sua completude, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde.

(...)” [
negritei
]

Outrossim, consta no processo originário manifestação ministerial recomendado que o apenado faça continuidade de seu tratamento de saúde em domicílio.

Nesse cenário, tendo sido demonstrado que o paciente possui doença grave e que o estabelecimento não possui no momento, condições para seu tratamento adequado, faz-se necessária a concessão da ordem para a transferência do sentenciado para o regime de prisão domiciliar.

Ante o exposto,
conheço
da presente impetração
e concedo
a ordem, determinando seja cumprida pelo prazo inicial, sujeito a renovação, de 120 (cento e vinte) dias a prisão domiciliar de EDGAR PINHEIRO DE OLIVEIRA nos autos do processo de execução n° 0023513-64.2018.8.14.0401.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804048-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

[2]
(HC 462147⁄SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23⁄4⁄2019, DJe 30⁄4⁄2019)

[3]
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em

residência particular quando se tratar de:

[...]

II - condenado acometido de doença grave

[4]
Ofício nº 1429/2024 – DAB/ SEAP/ PA, movimento 133.1 do Sistema SEEU.

Belém, 24/06/2024